Tribunal: TJDFT
Processo: 0743584-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS QUE AUTORIZOU RECAMBIAMENTO DE APENADO PARA CUMPRIR PENA NA COMARCA DE PEDREIRAS/MA. ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO OU TERATOLOGIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Impetrado mandado de segurança contra ato judicial – decisão que autorizou o recambiamento do apenado para cumprimento de pena na Comarca de Pedreiras/MA –, em relação ao qual há recurso previsto, e, não se mostrando a decisão atacada como manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, nega-se provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão que inadmitiu liminarmente o mandado de segurança.
2. Agravo regimental conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o mandado de segurança.